Tribunal: TJDFT
Processo: 0000422-49.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA PROPROCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Esta Corte entende que nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima tem fundamental importância, ainda mais quando há reconhecimento do acusado.
2. Tendo em vista o lapso temporal existente entre a data dos fatos e as declarações em Juízo, possível haver inconsistências no depoimento judicial prestado pela testemunha, no entanto, a dificuldade em fornecer alguns detalhes fáticos não retira o valor probante das oitivas.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena de multa dos réus, a fim de que guarde relação de proporcionalidade com a pena corpórea imposta.